Tribunal: TJDFT
Processo: 0709254-32.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA (ART. 147 DO CP). VALIDADE DAS PROVAS DIGITAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. MOTIVOS REPROVÁVEIS (CIÚME E POSSE). MANUTENÇÃO DA PENA E DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo acusado contra sentença que o condenou como incurso no art. 147, caput, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha), pela prática de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra sua ex-companheira, fixando-lhe pena de 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção, em regime aberto, e indenização por danos morais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).
2. A Defesa pleiteia a absolvição, sob alegação de insuficiência de provas e de condenação baseada apenas na palavra da vítima, invocando o princípio do in dubio pro reo (art. 386, VII, CPP). Subsidiariamente, requer a redução da pena ao mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça praticado em contexto de violência doméstica; e (ii) verificar a correção da dosimetria da pena e da fixação da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As mídias e capturas de tela de conversas mantidas por aplicativo de mensagens constituem meio de prova válido e idôneo, não havendo nos autos indício de adulteração. A Defesa não comprovou manipulação, ônus que lhe incumbia.
5. A materialidade delitiva resta comprovada pelas gravações e mensagens nas quais o acusado profere ameaças explícitas à vítima, demonstrando inequívoca intenção de causar-lhe temor.
6. A autoria decorre da coerência e firmeza do relato da vítima, prestado desde a fase policial, corroborado por elementos materiais e pela prova oral colhida em Juízo.
7. Em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com outros elementos, dada a natureza íntima das condutas.
8. A alegação de embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, conforme dispõe o art. 28, II, do Código Penal, aplicando-se a teoria da actio libera in causa.
9. Na dosimetria, é idônea a valoração negativa dos motivos do crime, por ter sido praticado por ciúme e sentimento de posse, circunstâncias reprováveis que agravam a culpabilidade, segundo jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte.
10. Mantém-se a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, em razão do contexto de violência doméstica, bem como o regime inicial aberto e a negativa de substituição da pena, conforme Súmula 588/STJ.
11. A fixação da indenização por danos morais é cabível com fundamento no Tema 983/STJ (REsp 1.675.874/MS), por se tratar de dano moral presumido (in re ipsa), havendo pedido expresso do Ministério Público. O valor de R$ 300,00 (trezentos reais) mostra-se proporcional e razoável.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido.